Tribunal: TJMT
Processo: 0011523-36.2015.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011523-36.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SONIA DE FATIMA STORMANN - CPF: 044.893.399-33 (VÍTIMA), ARISTACIO DOS SANTOS PRATES - CPF: 955.264.201-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de
vias
de
fato
, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aristácio dos Santos Prates
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 21 do Decreto-lei n.º 3.688/41 c/c artigo 61 inciso II, alínea “e” e “f” c/c art. o 147 c/c art. 61 inciso II, alínea “f”, todos do CP, com as implicações da Lei n° 11.340/06, em concurso material de crimes (CP, artigo 69), a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato e 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, para os delitos de ameaça, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 58025954 até 58025957).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido dos delitos, com fulcro no art. 386, inc. III e VII, do CPP. (Id. 58025964 até 58025967)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 58025972 até 58025974)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 58560473)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (TRÊS VEZES) E VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO
. Pretensão de absolvição – Insuficiência de provas – Não acolhimento – Relevância do depoimento da vítima quando corroborado pelos demais elementos que compõem o conjunto probatório.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Aristácio dos Santos Prates,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei n.º 3.688/41 c/c artigo 61 inciso II, alínea “e” e “f” c/c art. o 147 c/c art. 61 inciso II, alínea “f”, todos do CP, com as implicações da Lei n° 11.340/06, em concurso material de crimes (CP, artigo 69).

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 58025515)

“
Fato 01:

“(...) Na data de 20/05/2015, aproximadamente às 21h30, na residência particular, localizada na Rodovia MT 480, km 06, Chácara Prates, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ARISTÁCIO DOS SANTOS PRATES, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Sônia de Fátima Stormann, sua ex-companheira, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja a morte
.

Fato 02:

Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o denunciado
ARISTÁCIO DOS SANTOS PRATES, prevalecendo das relações domésticas e familiares
, com consciência e vontade,
perpetrou vias de fato contra a vítima Sônia de Fátima Stormann, sua ex-companheira
.

Fato 03:

Na data de 28/05/2015, em horário não especificado nos autos, na residência particular, localizada na Rodovia MT 480, km 06, Chácara Prates, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ARISTÁCIO DOS SANTOS PRATES, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Sônia de Fátima Stormann, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja a morte
.

Fato 04:

Na data de 08/06/2015, em horário não especificado nos autos, na residência particular, localizada na Rua 05, n. 2242, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ARISTÁCIO DOS SANTOS PRATES, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares
, com consciência e vontade,
ameaçou a vítima Sônia de Fátima Stormann, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos, e que têm uma filha em comum, sendo que na data e horário dos fatos delineados no FATO 01, quando já separados, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima e convidou-a para ir ao sítio no qual figura como proprietário.

Ao aportar no local, o denunciado havia preparado uma corda para enforcar a vítima, todavia esta percebeu a ação do denunciado, a vítima iniciou uma discussão, momento em que aquele agrediu esta, desferindo-lhe vários socos na região da cabeça e orelha.

Infere-se do autuado que, em meio as agressões, o denunciado ameaçou a vítima dizendo, em outras palavras, que iria matá-la e depois se mataria com acorda que estava no local.

Colhe-se, também, dos autos que, nas circunstancias de data e horário do FATO 03, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima para leva-la para sua propriedade, porém ela não aceitou, momento em que o denunciado foi em direção vítima para agredi-la, todavia ela correu para dentro de casa, enquanto o denunciado proferia xingamentos a vítima, tais como, “puta", “vagabunda", e outras palavras injuriosas.

Ato continuo, o denunciado escreveu no portão da casa da vítima as palavras “vai morrer”, tendo se evadido do local em seguida.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de data e horário do FATO 04, a vítima foi até a propriedade do denunciado para leva-lo a filha do casal, oportunidade em que o denunciado ameaçou a vítima dizendo, em outras palavras, que caso a vitima não pagasse o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o denunciado até o dia 11/06/2015, ele causaria um prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ela.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário oferece a presente
DENUNCIA
contra
ARISTACIO DOS SANTOS PRATES
, como incurso nas sanções do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 61, 11, “e” e “f”, e artigo 147 c/c artigo 61, 11, “e” e “P’, por três vezes, todos do Código Penal, comas implicações da lei 11.340/2006, em concurso material de crimes (art. 69, CP)
, protestando-se seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado, para oferecimento de defesa preliminar, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se a vítima abaixo arrolada. (...)”.

ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA

Primeiramente pede a defesa a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Data vênia sem razão.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 58025517), pedido de providência protetiva (Id. 58025518 e 58025519), relatório policial (Id. 58025520) e pelos demais provas e depoimentos colhidos nos autos.

Quanto a ameaça proferida e à autoria, ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente pelas palavras da vítima, na fase extrajudicial, que se mostrara firme e harmônicas ao apontar o recorrente como autor do delito de ameaça, vejamos: (Id. 58025517 e 58025518)

“ (...) QUE, viveu em união estável durante quatro anos com o suspeito, possuindo uma filha em comum de nome Amália Teresinha Prates 29/03/2012, (03 anos); QUE, devido ao fato dele ser agressivo e de tê-la expulsada de casa, o relacionamento chegou ao fim no mês de agosto de 2014; QUE, no dia 20 de maio de 2015 por volta das 21:30 o suspeito a convidou para ir a seu sitio localizado na MT que vai para DécioLandia entorno de um quilometro e meio, após as lanchonetes da Linha 12; QUE, durante o trajeto iniciou-se uma discussão, onde o suspeito subiu os canteiros e atravessou o sinais velhos da avenida; QUE, a declarante tentou pular do carro mas o veículo estava em alta velocidade; QUE chegando ao sitio o suspeito tentou transar com a declarante no quarto e está negou-se; QUE, diante da negativa ele tentou enforca-la com uma corda que já “estava pronta com os nós e tudo”; QUE, então iniciou-se uma luta corporal onde a declarante acabou levando vários socos na cabeça e na orelha; QUE, a declarante segurava a corda para não ser enforcada; QUE, o suspeito durante todo o tempo disse “eu vou te matar e depois me matarei com a outra corda”, que estava em cima do guarda-roupa; QUE a declarante tentava fugir, mas a porta do quarto estava trancada e ele a segurava com força; QUE depois ele caiu no chão e começou a chutar uma das portas e assim a declarante conseguiu fugir e se esconder no mato por umas duas horas, sendo que nesse período o suspeito deve ter dormido e quando acordou começou a chama-la; QUE a declarante perecendo que o suspeito estava mais calma resolveu sair do mato e o voltou para o lugar do ocorrido; QUE o suspeito se ajoelhou e começou a pedir perdão; QUE após os fatos dormiram e pela manhã o suspeito a trouxe embora para a cidade; QUE no dia 28 de maio de 2015, o suspeito voltou a casa da declarante e tentou leva-la para o sitio novamente mas se negou a ir então o suspeito partiu para cima da declarante para agredi-la, e esta consegui correr para dentro de casa, então o suspeito começou a xingá-la “puta" “vagabunda", e escreveu no portão da garagem “vai morrer", e tomou rumo ignorado; QUE hoje 08/06/2015 pela manhã a declarante foi até o sitio levar a Amália para o pai ver, na oportunidade o suspeito disse “se você não me der R$ 3.000,00 (três mil reais), até quinta 11/06/2015, vou te dar um prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”; QUE no final do mês de margo de 2015, o suspeito lhe disse que tinha comprado uma arma, mas a declarante nunca a viu; QUE diante das gravidades das agressões DESEJAREPRESENTARCOTRA O SUSPEITO, E REQUER A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA”.

Em juízo a vítima, relatou minunciosamente os fatos ocorridos, relatando, em síntese, que no primeiro acontecimento eles ainda estavam juntos, que ao chamar a vítima para ir para o sítio, e que chegando no local, o réu começo a dar surto, pulando em cima da vítima, colocando a corda no pescoço da ofendida, e que ficou 01 (uma) hora lutando, falando expressamente que iria matá-la, e que ao tentar se desvencilhar foi lesionada, até o momento em que o apelante caiu e então a vítima conseguiu fugir dele, ficando escondida por mais de 01 (uma) hora, assim o recorrente começou a chama-la, e como não tinha onde pedir ajuda, ela teve que voltar, momento esse em que ele estava mais calmo e levou a ofendida para a cidade.

Por conseguinte, em outro momento, onde já estavam separados, o apelante foi até a residência da vítima, ameaçando e escreveu no portão “vai morrer”, e após 10 (dez) dias, ocorreu outra ameaça, dizendo que se a ofendida não entregasse R$ 3.000,00 (três mil reais), até quinta iria dar um prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cumprindo essa ameaça ao destruir seu automóvel, e que em certa ocasião o réu afirmou que tinha comprado uma arma, mas que nunca a viu, e que o recorrente falava que iria comprar uma arma para matá-la, confirmando todos os fatos anteriormente relatados na fase extrajudicial.

Por conseguinte, o recorrente, perante a autoridade policial, negou todos os fatos,
in verbis
: (Id. 58025519)

“(...) QUE conviveu em união estável com a vítima aproximadamente cinco anos; QUE desta união possuem uma filha em comum de nome Amália; QUE se separam a uns 40 dias devido ao fato da vida ter se tornado um inferno, pois a vítima bebia de mais no bar/prostibulo onde trabalha sendo que contra ela já corre na justiça um processo que apura o crime de Ruf anismo;

QUE o suspeito nega tê-la expulsado de casa, sendo que quando terminaram o suspeito foi morar na casa de sua mãe na chácara; QUE o relacionamento não terminou em agosto com a vítima sugere e sim há uns 30 dias; QUE nem chegou a retirar as suas coisas da casa nem passou na frente casa da vítima; QUE tem receio de voltar a residência porque acha que a vítima vai se jogar no chão e se arranhar toda, para lhe ferrar, sendo que a vítima lhe disse “você vai se arrepender de tê-la deixado;

QUE no dia 20/05/20150 suspeito ainda morava junto com vitima sendo que sempre iam para a chácara dormi'; QUE nesta data foram mais uma vez dormir na chácara; QUE não atravessou o sinal vermelho e não subiu em cima do canteiro; QUE nega ter tentado enforca-la com a corda e que nem brigaram naquela noite; QUE segundo o suspeito naquela noite chegaram a casa pela madrugada e dormiram, e pela manhã começaram a discutir, sendo que suspeito a trouxe embora para casa; QUE no outro dia 21/05/2015 o suspeito voltou para casa normalmente que a vida continuo normal.

QUE há 30 dias o suspeito e a declarante estavam em casa e esta lhe disse “que você não é homem que “fulano” paga as minhas contas, que não preciso beber cerveja não, se eu quiser eu ganho mais dinheiro dando no bar do que estando com você"; QUE após ouvir isto o suspeito lhe disse “nunca chegue onde eu estiver, porque nunca vou chegar onde você está”; QUE desde esta data ele não procurou mais a vítima, mas esta foi quatro vezes ao seu sitio de madrugada, sendo que este não abrir a porta e mandou ela “sumir” pois o suspeito não sabe se ela estava acompanhada; QUE nunca mais passou na frente da casas da vítima; QUE no dia 08/06/2015a vítima foi até na sua chácara e lhe disse “você vai pagar muito caro no dia que eu pegara você na rua ostentando no nosso carro, você vai se arrepender (...)”.

Em juízo apresentou a mesma versão, ratificando seu depoimento.

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à violência física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e procedimento investigatório criminal do Ministério Público.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados.

Pugna a defesa também a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP.

Sem razão.

Perante a autoridade judicial a vítima, Sonia de Fátima Stormann, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial e assentou que o apelante proferiu diversas ameaças, chegando ao ponto de pegar uma corda e tentar matá-la, como já relatado acima.

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido." (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, especialmente pelos depoimentos firmes da vítima, não havendo que se insuficiência probatória, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados, vez que nesses casos a palavra da vítima reveste-se de crucial importância, quando em consonância com os demais elementos probatórios da instrução processual.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DA ABSOLVIÇÃO – VIAS DE FATO

Prosseguindo, a defesa insurge também sobre absolvição quanto a contravenção penal de vias de fato.

Data vênia, sem razão.

A contravenção de vias de fato caracteriza-se em violência física contra a pessoa, sem que haja produção de lesão corporal, daí falar-se em tipo penal subsidiário, com proteção à incolumidade pessoal, justamente quando não consumado o delito mais grave que é o de lesão corporal.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, por meio dos depoimentos uniformes da vítima, aliados ao contexto fático exposto nos autos e corroborado com as declarações de informante, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato. (PJe 0004733-75.2015.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR - NÃO RECEPÇÃO DO ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÃO PREVISTA COMO CONTRAVENÇÃO PENAL PLENAMENTE RECEPCIONADA PELO NO TEXTO CONSTITUCIONAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DA ESPÉCIE – RECURSO DESPRODO. A contravenção penal das vias de fato foi efetivamente recepcionada pela Constituição Federal, não havendo se falar nesse contexto de violência doméstica em atipicidade com fulcro na lesividade, intervenção mínima, insignificância e/ou proporcionalidade. Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitorial, as quais foram corroboradas sob o crivo do contraditório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.” (Ap 83545/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES PRECISAS E COERENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura [...], autoriza a condenação [...].” (TJMT, Ap nº 86884/2013). (Ap 90808/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

Romeu de Almeida Salles Júnior, assim leciona:

Vias de fato, segundo a doutrina, compreende o exercício de violência ou força física de uma pessoa contra a outra. É o fato violento contra a pessoa com intenção de lhe causar mal físico.

(...)

Exemplificando, podemos dizer, com base na doutrina, que constituem vias de fato os empurrões com ânimo agressivo, o arrancamento ou rasgamento de vestes, golpes de luta, o arremessamento de objetos, de corpos sólidos ou líquidos. Em resumo: qualquer comportamento físico violento, desde que não resulte lesões corporais ou dano à saúde, inclusive socos e pontapés. (SALLES, Júnior, Romeu de Almeida. Lei de Contravenções Penais Interpretadas. São Paulo, Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 114 e 115)

Nesse mesmo sentido:

“No sistema da legislação penal brasileira irrecusavelmente as vias de fato se colocam entre as ofensas físicas à pessoa, e numa gradação, na escala de gravidade das infrações, que se punem mais brandamente por se considerarem as de menor nocividade. São violências ligeiras que não ocasionam ferimentos ou lesão.” (DUARTE, José. Comentários à Lei de Contravenções Penais, Volume II – Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 40)

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AGRAVANTES APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA A AMBOS OS DELITOS, CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – VÍTIMA INSULTADA E EMPURRADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES, DE INFORMANTES E DO APELANTE – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJDF– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDAS – DOSIMETRIA – MESMAS AGRAVANTES APLICADAS A DELITOS DISTINTOS – DOSIMETRIAS DIFERENTES – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA. A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal. (TJDF, AP nº 0810037588/2015) (...) (N.U 0000747-75.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Outrossim, é assente na jurisprudência que “
a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”. (STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

É o que ocorre no caso concreto!

Imperioso salientar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que amoldam-se perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Aristácio dos Santos Prates
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020